Tribunal: TJDFT
Processo: 0706662-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706662-30.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA AGRAVADO: M. F. L. REPRESENTANTE LEGAL: W.B.F.D.S. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA em face da decisão de ID 183092076 proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos autos de obrigação de fazer no. 0709900-61.2023.8.07.0010 proposta por M. F. L., representado neste ato por seus genitores. Consoante decisão de ID 56192175, ao indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo requerido pela agravante, assim consigne: A decisão deferiu a tutela de urgência requerida pela parte autora para determinar que a empresa requerida, em 5 (cinco) dias, reinsira o autor no plano de saúde, nos seguintes termos: [...]. O art. 300 do CPC determina que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, vislumbro a presença de ambos os requisitos supracitados. Primeiramente, os documentos de ID 174866249 e 174866254 indicam que a parte autora foi incluída no plano de saúde da parte ré em 01/08/2022, não havendo nenhuma carência a ser cumprida. Analisando o documento de ID 174866276, verifica-se que a parte autora está efetivamente realizando tratamento para hipospadia proximal, tendo realizado cirurgia em abril/2023, necessitando de novo procedimento cirúrgico para a complementação da intervenção anterior. Diante destas circunstâncias fáticas, é plenamente aplicável o Tema Repetitivo 1082 do E. STJ, sendo a operadora ré obrigada a dar continuidade ao tratamento até a efetiva alta do paciente, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida: A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. Saliento que o entendimento acima pressupõe o pagamento das contraprestações devidas à operadora do plano de saúde, devendo a parte autora continuar arcando com tais parcelas integralmente. Portanto, com fulcro no precedente vinculante, presente a verossimilhança do pedido da parte autora. Quanto ao perigo de dano, o documento de ID 174866276 é suficiente para demonstrar a essencialidade do procedimento para a preservação da plena integridade física da parte autora. Isto posto, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO a tutela de urgência requerida pela parte autora para determinar que a parte ré, no prazo de 5 (cinco) dias, reinsira a parte autora no plano de saúde indicado no documento de ID 174866254 nas mesas condições preexistentes, sob pena de multa diária, que fixo no valor de R$ 1.000,00, limitada ao valor global de R$ 50.000,00. [...]. Nas razões recursais (ID 56052483), a agravante sustenta que o contrato foi rescindido de forma legal entre a operadora e o contratante. Alega que caso o beneficiário, ora agravado, permaneça no plano devido à decisão liminar, haverá o decurso do prazo legal de 60 (sessenta) dias para a realização de portabilidade para outra Operadora sem a necessidade de cumprir novas carências. Considerando a ausência de uma rede credenciada da Operadora Smile Saúde no Distrito Federal, existe o risco de o beneficiário ficar sem atendimentos ou tratamento para a manutenção de sua saúde. Esta perda será irreversível perante a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, conforme estabelecido na RN No 438, de 3 de dezembro de 2018. Defende que seguiu à risca tudo o que preconiza a resolução da Agência Nacional de Saúde Suplementar, como aviso da rescisão do plano de saúde, bem como oferecimento e todo o suporte de portabilidade, para que assim, o beneficiário não seja prejudicado, já que a Operadora agravante não opera mais no distrito federal. Menciona que a portabilidade de carências deverá ser exercida individualmente pelo beneficiário (Art. 4o, RN 438/2018), todavia, por liberalidade, a Operadora realizou a emissão de todas as cartas de portabilidade. Portanto, há para o consumidor em tela a possibilidade de portabilidade sem carência. Sustenta, ainda, a observância do mutualismo, o qual baseia-se no princípio de que um grupo de pessoas se reúne e contribui financeiramente para um fundo comum. Esse fundo é usado para cobrir os custos de saúde dos membros do grupo que precisam de assistência médica. E assim sendo, a manutenção do plano coletivo apenas para o beneficiário que esteja com tratamento pendente tem o condão de fulminar qualquer possibilidade de mutualismo. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, para suspender, até seu julgamento de mérito, os efeitos da r. decisão agravada. E no mérito, o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada. Preparo regular (ID 56052485). Decorrido o prazo para contrarrazões sem manifestação da parte agravada (ID 57158277). A d. Procuradoria de Justiça oficia pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 58775480). É o breve relatório. DECIDO. Compulsando os autos de origem, verifiquei que, no dia 23/07/2024, foi proferida sentença (ID 205057909) cuja parte dispositiva transcrevo abaixo: [...]. III - Dispositivo Diante do exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, resolvo o mérito e JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para: a) DETERMINAR à parte ré que reinsira a parte autora no plano de saúde indicado ao ID 174866254, nas mesmas condições preexistentes, até efetiva alta médica, devendo disponibilizar contratos, documentos e carteirinha, no prazo máximo de cinco dias, a contar de sua intimação para tal fim, sob pena de multa pecuniária ora arbitrada no valor de R$ 1.000,00 por dia de atraso, limitada inicialmente a R$ 50.000,00, sem prejuízo de eventual majoração em caso de recalcitrância, confirmando-se a tutela de urgência; b) CONDENAR a ré ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para compensação dos danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC, a contar da data do julgamento (Súmula 362 do STJ), acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual. [...]. A prolação de sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão recorrida. Isso porque aqui se discute tutela de urgência, que envolve cognição superficial, e que não suplanta a cognição exauriente própria da sentença. Nesse sentido, trago à colação julgados desta egrégia Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento dos referidos recursos. Agravo de Instrumento e Agravo Interno não conhecidos. Maioria." (Acórdão 1191513, 07000739520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.2. Hipótese em que sobreveio sentença nos autos de origem, extinto o cumprimento de sentença, o que enseja a perda de objeto dos recursos anteriores. 2. Agravo interno e agravo de instrumento não conhecidos. (Acórdão 1390694, 07091047120218070000, Relatora: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) [grifou-se] AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). [grifou-se] Diante disso, o provimento jurisdicional que resolve o mérito do processo originário torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Nesse panorama, forçoso reconhecer a inadmissibilidade do Agravo de Instrumento interposto. Ante o exposto, em virtude da perda superveniente de interesse recursal, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 26 de agosto de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator